Tribunal: STJ
Processo: 5000791-45.2019.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2048196 - RJ (2022
/0001438-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: ANA PAULA PEIXOTO DA SILVA
ADVOGADOS
: LUCIANO RIBEIRO REIS BARROS - DF021701
JOSÉ ANDRES LOPES DA COSTA CRUZ - RJ085257
ANDRESSA SOARES MARTINS MOREIRA - RJ208119
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO
DE REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão
1.
qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual
se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/08/2025
13/08/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA49536234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 19dcf188-d926-42c0-aa7e-89d518f45e63

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2048196 - RJ (2022
/0001438-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: ANA PAULA PEIXOTO DA SILVA
ADVOGADOS
: LUCIANO RIBEIRO REIS BARROS - DF021701
JOSÉ ANDRES LOPES DA COSTA CRUZ - RJ085257
ANDRESSA SOARES MARTINS MOREIRA - RJ208119
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO
DE REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão
1.
qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual
se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANA PAULA PEIXOTO
DA SILVA ao acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 854):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
DECISÃO.
NULIDADE.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 211/STJ.
QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DA MATÉRIA DE FATO. ÓBICE DA
SÚMULA 07/STJ. DISSÍDIO PRETORIANO. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO. AGRAVO IMPROVIDO. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC
/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria1. de forma
fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória
para dirimir o litígio. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de
origem demandaria, necessariamente,2. novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial,
conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal
Superior. A ausência de efetivo debate perante o Tribunal de origem a
Documento eletrônico VDA48551414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:28
Código de Controle do Documento: ce48f612-b709-49d2-9e20-691a94fdb5eb

respeito da matéria objeto do3. recurso, a qual nem sequer foi suscitada em
sede de embargos declaratórios, impede a abertura da via especial, em
razão do não preenchimento do requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ. Para a caracterização
da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art.4. 255,
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por
discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a
realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a
necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os
acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas
diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples
transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n.
1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
julgado em , DJe ; AgInt no AR Esp n.17/5/2018
1.109.608/SP,
24/5/2018
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em , DJe 13/3/2018
; REsp n. 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado19/3/2018 em , D Je .17/4/2018
5. Agravo interno
23/5/2018
desprovido.
Sustenta a embargante a existência de omissão na decisão embargada,
uma vez que "deixa de reconhecer que a matéria foi, sim, objeto de cognição pelo
Tribunal de origem, o que viabilizaria a admissibilidade do recurso especial sob a ótica
do prequestionamento implícito" (e-STJ, fl. 870).
Defende que, "ao afastar liminarmente a admissibilidade do recurso com
fundamento na Súmula 7/STJ, sem qualquer exame minimamente detido sobre a
natureza jurídica da controvérsia, incorre o acórdão embargado em omissão relevante,
pois deixa de apreciar um fundamento expressamente alegado, cuja apreciação
poderia, em tese, alterar o desfecho do julgamento" (e-STJ, fl. 872).
Aduz "omissão relevante ao deixar de analisar a tese expressamente
deduzida pela ora Embargante de que, para além da tabela comparativa, foram
oferecidos argumentos que demonstram, com clareza, a similitude fática entre o caso
paradigma e o julgado recorrido, bem como a divergência interpretativa quanto ao art.
383 do CPP" (e-STJ, fl. 873).
A impugnação foi apresentada (e-STJ, fls. 880-882).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são cabíveis quando existir no julgado omissão,
contradição, obscuridade ou erro de fato, nos termos do art. 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015, hipóteses não configuradas na espécie.
Documento eletrônico VDA48551414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:28
Código de Controle do Documento: ce48f612-b709-49d2-9e20-691a94fdb5eb

O acórdão embargado decidiu a controvérsia com base em fundamentação
sólida, sem omissões ou contradições. Na verdade, somente se resolveu a celeuma
em sentido contrário ao pretendido pela parte insurgente.
Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a
questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento
motivado, como de fato ocorre nos autos.
Cabe rememorar que, na espécie, verifica-se que, para se adotar qualquer
conclusão em sentido contrário ao que ficou expressamente consignado no acórdão
atacado — e se reconhecer a existência do vício da ilegalidade que torne nulo a
decisão proferida em via administrativa —, é necessário o reexame de matéria de fato,
inclusive com o cotejamento de peças processuais, o que é inviável no âmbito de
recurso especial, tendo em vista o disposto na Súmula 7/STJ.
Na forma da jurisprudência, o cotejo de peças processuais não envolve
nenhuma análise jurídica, mas sim puramente fática, o que é vedado em recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Ademais, relativamente à violação aos arts. 2o, 615, § 1o, e 664 do Código
de Processo Penal (CPP), esta Corte Superior somente pode conhecer da matéria
objeto de julgamento no Tribunal de origem, o que não ocorreu nos presentes autos.
Assim, ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível
o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo
".
Desse modo, ainda que a solução tenha sido contrária à pretensão da ora
insurgente, não se pode negar ter havido efetivo enfrentamento e resposta aos pontos
controvertidos.
A propósito (sem destaque no original):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO
CPC.
REDISCUSSÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o
que não se verifica na espécie.
2. Não constatada a presença de nenhum vício que justifique
esclarecimento, complemento ou eventual integração do que foi decidido, a
rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.
3. A parte embargante defende que não seria o caso de análise de provas,
visto que a própria ementa do acórdão do Tribunal de origem consignou que,
Documento eletrônico VDA48551414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:28
Código de Controle do Documento: ce48f612-b709-49d2-9e20-691a94fdb5eb

de "acordo com o estatuto social da autora, devidamente registrado, a
embargante tem como objeto social 'a indústria, comércio, exportação de
móveis e compensados, importação de matérias-primas, maquinaria,
material secundário e tudo mais concernente à indústria do mobiliário em
geral, agricultura e pecuária em todas as suas modalidades, bem como,
participar em outras empresas, como meio de realizar o objeto social ou para
beneficiar-se de incentivos fiscais' (evento 1, CONTRSOCIAL3, fls. 4-5)" (fls.
562/563).
4. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria necessariamente o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que
redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na
valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à
formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial
quanto ao ponto. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do STJ,
segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial".
5. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
6. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado a
rever entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de
eventual error in judicando ou ao prequestionamento de dispositivos
constitucionais, mesmo que com vistas à interposição de recurso
extraordinário.
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.093.035/RS, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/11/2023
17/11/2023

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÕES JÁ
DECIDIDAS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
REDISCUSSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO MESMO
PARA AS QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA.
1. Trata-se de Embargos de Declaração contra acórdão que não conheceu
do Recurso Especial sob o fundamento de que o tema da prescrição,
invocado pelo recorrente, não foi prequestionado, além do que se trataria de
questão de ordem pública.
2. Segundo o embargante, o Tribunal de origem teria prequestionado a
matéria no trecho do acórdão em que se afirmou: "a questão da prescrição
do julgamento pode ser submetida ao exame do Conselho Seccional.
Afastada, por invalidade, as decisões unipessoais do Presidente, a este
caberá, portanto, dar, cumprimento ao quanto decidido pelo Conselho
Seccional ou, eventualmente, submeter ao colegiado uma ou ambas as
aludidas questões" (fls. 1.127, e-STJ).
3. Ocorre que no acórdão ora embargado houve expresso pronunciamento
do colegiado sobre a questão da prescrição: "a instância ordinária não emitiu
juízo sobre a ocorrência da prescrição: entendeu que a Presidência da
Seccional teria usurpado competência do colegiado, razão pela qual não
Documento eletrônico VDA48551414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:28
Código de Controle do Documento: ce48f612-b709-49d2-9e20-691a94fdb5eb

mais subsistiria e tampouco produziria efeitos, inclusive na parte que
decretou a prescrição. Concluiu o Tribunal de origem: 'a questão da
prescrição pode ser submetida ao exame do Conselho Seccional'" (fls.
1.122, e-STJ).
4. Em outras palavras, não há no acórdão do TRF3 pronunciamento algum
sobre a correta exegese do art. 43, § 1°, da Lei 8.906/1994, ou sobre a
imperiosidade de sua aplicação oficiosa pelo Tribunal, pelo que, à míngua da
oposição de Embargos de Declaração pelo ora recorrente no origem, incide
a Súmula 282/STF, tal como afirmando na decisão embargada, que,
portanto, não é omissa, contraditória ou obscura.
5. "Não se admite o manejo dos aclaratórios com exclusivo propósito de
rediscutir o mérito das questões já decididas pelo acórdão impugnado" (EDcl
no AgInt na AR 6.601/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe
14.8.2020). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 323.892/PR, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 22.11.2018; AgInt no REsp
1.498.690/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 20.3.2017;
EDcl no AgInt no RMS 61.830/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 14.10.2020.
6. Pontue-se, ademais, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é de que mesmo as matérias de ordem pública, embora passíveis de
conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem de
prequestionamento para que possam ser analisadas na instância
extraordinária. Precedentes: AgInt no REsp 1856683/ES, Rel. Min. Francisco
Falcão, Segunda Turma, DJe
; AgInt no AREsp 1090437/SP, Rel.
28/05/2021
Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
; REsp 1383671
11/12/2019
/RN, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
.
20/05/2019
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp n. 1.772.855/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/6/2023
28/6/2023

Dessa forma, o acórdão embargado não possui vício a ser sanado por meio
dos embargos de declaração, apenas se constata o nítido caráter modificativo
pretendido pela parte embargante, medida inadmissível nesta espécie recursal.
Evidente, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, pois devidamente motivada e fundamentada a decisão, além de não ter
sido demonstrada a ocorrência de nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48551414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:28
Código de Controle do Documento: ce48f612-b709-49d2-9e20-691a94fdb5eb

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.048.196 / RJ
Número Registro: 2022/0001438-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
103696070317112001 10372000150201614 1094482 1381227 156941 26033 50007914520194025101
50010432520194020000 70028617363 70070182357 806282010 990080973495
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANA PAULA PEIXOTO DA SILVA
ADVOGADOS : LUCIANO RIBEIRO REIS BARROS - DF021701
JOSÉ ANDRES LOPES DA COSTA CRUZ - RJ085257
ANDRESSA SOARES MARTINS MOREIRA - RJ208119
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INQUÉRITO / PROCESSO / RECURSO
ADMINISTRATIVO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANA PAULA PEIXOTO DA SILVA
ADVOGADOS
: LUCIANO RIBEIRO REIS BARROS - DF021701
JOSÉ ANDRES LOPES DA COSTA CRUZ - RJ085257
ANDRESSA SOARES MARTINS MOREIRA - RJ208119
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA49502284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:39:02
Código de Controle do Documento: 75001fbe-43b9-4e63-b0be-98f34493efaa

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/08/2025
13/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49502284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:39:02
Código de Controle do Documento: 75001fbe-43b9-4e63-b0be-98f34493efaa